Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de bem apreendido em embargos de terceiro. O veículo em questão foi apreendido em poder de Luiz Augusto Lima de Souza durante sua prisão em flagrante por suposto tráfico de drogas, no contexto de denúncia oferecida pelo Ministério Público. O inquérito foi arquivado em relação a um dos réus, enquanto o processo principal encontra-se em grau de recurso, tendo sido o outro réu condenado pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recorrente comprova a propriedade legítima do veículo; e (ii) avaliar se o bem pode ser restituído, considerando sua eventual utilização como instrumento do crime e seu interesse para o desfecho do processo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal determina a perda, em favor da União, de bens que constituam proveito do crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.
O art. 120 do Código de Processo Penal estabelece que a restituição do bem apreendido somente é cabível quando não houver dúvida quanto ao direito do reclamante.
A jurisprudência exige, para a restituição de bens apreendidos, a comprovação cumulativa de três requisitos: (i) propriedade ou posse legítima do bem pelo requerente; (ii) ausência de interesse do bem para o processo penal; e (iii) inexistência de indícios de que o bem foi utilizado como instrumento ou proveito do crime.
No caso concreto, o veículo foi apreendido em poder do irmão da requerente e há indícios nos autos de que era utilizado para transporte de entorpecentes até o CPP do SIA, facilitando a atuação do outro réu.
Ainda que formalmente registrado em nome de terceiro, a utilização do bem para prática criminosa e seu interesse para o desfecho do processo penal justificam o indeferimento do pedido de restituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A restituição de bem apreendido depende da comprovação da propriedade legítima, da ausência de indícios de sua utilização como instrumento ou proveito do crime e da inexistência de interesse do bem para o desfecho do processo penal.
A apreensão de veículo utilizado para o transporte de drogas justifica a negativa de restituição, ainda que o bem esteja registrado em nome de terceiro formalmente estranho ao crime.
O pedido de restituição pode ser renovado após o trânsito em julgado da sentença condenatória, caso cesse o interesse do bem para a persecução penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, II, "b"; CPP, arts. 120, 121 e 124.